Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 792/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2021, promovido pela 19a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Pará, com vistas à contratação de serviços de remoção, depósito e guarda de veículos de terceiros e suas cargas; Considerando que, conforme disposto no inciso XVII do art. 4o do Decreto 10.520/2002 e § 1o do art. 38 do Decreto 10.024/2019, na fase de negociação, o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, sendo que a negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; Considerando que a Ata de Realização da Sessão Pública do certame informa a ocorrência da negociação, mas sem ser possível a identificação da troca de mensagens entre o pregoeiro e a licitante; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 17, que concluiu pela improcedência da maioria das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adota as medida elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 17) à 19a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Pará e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.497/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 19a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Pará - MJ. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marcos Jonathan Goncalves Nunes (31958/OAB-PA) e Hilton Jose Santos da Silva (17.501/OAB-PA), representando Leandro de Oliveira Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à 19a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 9/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. a ausência de registro da negociação com a empresa vencedora afronta o princípio da publicidade (art. 3o da Lei 8.666/1993 e art. 37 da Constituição Federal de 1988) e o disposto no inciso XVII do art. 4o do Decreto 10.520/2002 e § 1o do art. 38 do Decreto 10.024/2019.